Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710170-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL – LUOS (LEI COMPLEMENTAR 948/2019). DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÁREA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL (UOS RE 2). EXCEPCIONALIDADE. ART. 82 DA LUOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LICENÇA ANULADA. REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA RESIDENCIAL EXCLUSIVA. VEDAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO. 1. De acordo com o art. 182, caput, da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano é executada conforme as diretrizes gerais fixadas em lei e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 2. Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, dentre os instrumentos da política de ordenamento urbano do Distrito Federal, encontra-se a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, responsável por definir os critérios e parâmetros de uso e de ocupação do solo para lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal. 3. Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, em que pese a vedação ao exercício de atividade econômica nas áreas de uso residencial exclusivo, é possível, de forma excepcional, a continuidade de funcionamento de atividade econômica já estabelecida nos lotes UOS RE 1 e 2 até a data de sua publicação, desde que cumpridos, cumulativamente, os requisitos previstos em seu art. 82. 4. A presente discussão versa sobre a validade do certificado de licenciamento concedido à apelante Nação Clube para o exercício de atividade econômica na Região Administrativa do Park Way/DF, área composta por casas, unifamiliares e multifamiliares, destinadas exclusivamente ao uso residencial (UOS RE 2). 4.1. No caso, a licença de funcionamento da apelante Nação Clube foi concedida mesmo após o indeferimento das consultas de viabilidade de endereço pelo descumprimento das regras relativas à destinação residencial da área. Além disso, verifica-se que a apelante Nação Clube não cumpriu com os requisitos exigidos na LUOS para a excepcional continuidade de funcionamento de suas atividades econômicas. Primeiro, porque ampliou a área utilizada. Segundo, porque não possui a anuência de todos os confrontantes. Terceiro, porque instalou engenhos publicitários voltados ao logradouro público. 4.2. Nesse contexto, considerando a flagrante contrariedade aos requisitos estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, sobretudo em relação à anuência dos moradores dos lotes confrontantes, e o dever de garantir a função social da cidade e o bem-estar dos habitantes previsto no art. 182, caput, da CF, o certificado de licenciamento deve ser anulado. 4.3. Também deve ser mantida a ordem de retirada de publicidades voltadas ao logradouro público, seja em razão da vedação prevista no art. 82, inc. IV, da LUOS, seja pela falta de permissão do exercício de atividades publicitárias nas unidades de ocupação do solo de uso residencial exclusivo do tipo 2 (UOS RE 2) no Anexo I da LUOS. 4.4. A proibição do exercício de qualquer atividade econômica no lote é medida que se impõe, haja vista a vedação ao exercício de atividades comerciais ou de prestação de serviços em área de natureza residencial exclusiva (UOS RE 2). 5. Em relação à ocupação irregular de área pública non aedificandi, verifica-se que a apelante Nação Clube edificou muros, sem o devido licenciamento, para além da área registrada em seu lote, conforme exigido no art. 23, caput e inc. I, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Ademais, é incontroversa a ocupação irregular de área pública em questão. Nesse cenário, escorreita a sentença ao ordenar a restituição da área pública irregularmente ocupada. 6. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores ou interesses fundamentais da sociedade, o que não se confunde com o mero desrespeito às normas de direito urbanístico. 7. Apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 4o, da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), ao argumento de que o uso e a ocupação do solo devem estar consonantes com a garantia da função social da propriedade. Verbera que o certificado de licenciamento teria sido emitido em conformidade com as exigências vigentes à época; e b) artigos 1o e parágrafos, da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), bem como 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve haver limites ao poder regulatório estatal, a fim de proteger as atividades econômicas regularmente licenciadas. Sustenta que não há evidência de ocupação irregular de área pública por parte da recorrente, tendo em vista que as ampliações teriam sido realizadas segundo as normas de regência. Entende que deve haver a restauração do licenciamento da atividade econômica da recorrente. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, afirma ofensa ao artigo 170, incisos II, III e IV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão, ao anular o certificado de licenciamento, teria desconsiderado a função social da propriedade e os limites constitucionais impostos à intervenção estatal nas atividades econômicas. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS CAIXETA BARROSO, OAB/MG 113.835. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, § 4o, da Lei 10.257/2001, 1o e parágrafos, da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), bem como 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nesse contexto, conquanto o referido licenciamento não tenha sido revogado pela administração (...), considerando a flagrante contrariedade aos requisitos estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, sobretudo em relação à anuência dos moradores dos lotes confrontantes (...), o certificado de licenciamento emitido em favor da apelante Nação Clube deve ser anulado (...). Por fim, deve ser mantida a proibição do exercício de qualquer atividade econômica no lote, tanto pela apelante Nação Clube, quanto pela apelante Steck Administradora, independentemente da existência ou não de culpa, haja vista ser vedado o exercício de qualquer atividade comercial ou de prestação de serviços em área de natureza residencial exclusiva (...). Ademais, é incontroversa a ocupação irregular de área pública pela apelante Nação Clube (...)” (ID 071017032). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 170, incisos II, III e IV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1.520.514, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/12/2024). “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR / RS, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico LUCAS CAIXETA BARROSO, OAB/MG 113.835. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027